Tribunal: TJSP
Processo: 1056613-51.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Hipótese que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil não havendo manifesto interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público no feito. Inexistência de conexão com alegadas demandas ajuizadas por outros usuários do plano de saúde. Aplicação do prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Hipótese que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil não havendo manifesto interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público no feito. Inexistência de conexão com alegadas demandas ajuizadas por outros usuários do plano de saúde. Aplicação do prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não transcorrido. Atendimento à paciente – titular do plano de saúde – que ocorreu antes da restrição imposta pela apelante de atendimento no pronto-socorro do hospital da apelada. Obrigação da operadora do plano de saúde de arcar com as despesas de internação da paciente. Reconhecimento. Recurso desprovido.